Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-49.2019.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001421-49.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Turismo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.465.317/0001-91 (RECORRENTE), ROSANIA APARECIDA CARRIJO - CPF: 596.738.771-49 (ADVOGADO), SHEILA GOMES DE CARVALHO - CPF: 906.645.661-20 (RECORRIDO), SHEILA GOMES DE CARVALHO - CPF: 906.645.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE – CONTRATO PARA USUFRUTO DE RESERVAS DE HOTEL – PROMESSA DE BENEFÍCIOS, FACILIDADES E MELHORES RESERVAS – OFERTA NÃO CUMPRIDA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E ALTERNATIVAMENTE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, RESTITUIÇÃO SIMPLES E MUDANÇA NO MARCO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OFERTA NÃO CUMPRIDA – ÁUDIOS JUNTADOS – OMISSÃO DE COBRANÇA DE TAXA – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – ADESÃO VOLUNTÁRIA – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – PROPAGANDA ENGANOSA E PRÁTICA ABUSIVA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme bem fundamentado na sentença, os áudios juntados comprovam a ânsia da vendedora em fazer com que o consumidor aderisse à proposta e, embora se saiba que há técnicas de marketing e propaganda para induzir o consumidor a comprar dado produto, é preciso ter cautela e rechaçar excessos.

Não houve informação de que era preciso custear qualquer taxa de hospedagem ou marcação, o que fora exigido; houve apresentação de informação de que seria o último dia para celebrar o contrato com desconto, o que não ocorreu, pois o consumidor tomou conhecimento da venda posterior com desconto e, ainda, o consumidor verificou a possibilidade de reserva diretamente com o hotel em valor inferior ao cobrado pelo contrato, o que viola a boa-fé contratual e causa frustração, angústia e sofrimento a ensejar o reconhecimento de dano moral, o qual fora fixado em valor razoável.

Todavia, no que se refere à repetição do indébito, não há pressuposto para que ocorra na forma dobrada, pois não se tratou de contratação indevida, pois houve adesão pelo consumidor, de modo que deve operar-se na forma simples.

Os juros relativos à indenização por dano moral, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

Diante da omissão na fixação dos juros e correção monetária relativos à indenização material, de rigor sua fixação de ofício, os quais, em se tratando de dívida líquida e certa, devem fluir a partir do desembolso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) em razão de falha na prestação do serviço e propaganda enganosa, bem como a restituir em dobro os valores pagos (R$ 1.140,00 – já em dobro), uma vez que houve oferta de vantagens (brinde e preços vantajosos) na reservas de quartos do hotel, porém no momento da utilização fora cobrada taxa de reserva, o que não foi informado no momento da contratação, conforme áudios juntados, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto julgo PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para:

DECLARAR rescindido o contrato e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil novecentos e oitenta reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e a ressarcir a autora em R$ 1.140,00, equivalente ao dobro do valor pago pela requerente.

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95).

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para: a) para reconhecer a ausência de falhas havidas na oferta, por parte da Recorrente, reconhecendo que esta exerceu corretamente o seu dever de informar; b) para reconhecer que não ocorreu omissão por parte da Recorrente quanto aos valores e condições para uso dos materiais promocionais recebidos pela Recorrida; c) para reconhecer a ausência de comprovação de que a Recorrida tenha solicitado a rescisão do contrato dentro do prazo de 07 dias; ou depois; d) para reconhecer que o contrato foi formalizado dentro do estabelecimento comercial da Recorrente, o que foi admitido pela Recorrida em sua exordial; e) para indeferir o pedido de devolução de quantias pagas, em dobro, uma vez que não houve cobrança indevida ou qualquer outro fundamento que assim justifique; f) para reconhecer a ausência de falhas da Recorrente na prestação de seus serviços; g) para reconhecer a regularidade da negativação do nome da Recorrida, posto que devidamente notificada de sua inadimplência; h) para indeferir o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não se comprova a ocorrência de ilícito que assim justifique; i) para declarar a validade do contrato, e das Cláusulas V, §3o, e VI, §1, do contrato da Recorrente; j) para deferir o pedido contraposto tal como apresentado e por seus fundamentos, reformando o entendimento da Magistrado a quo; k) alterar o termo inicial para a aplicação de juros moratórios, passando a ser a data do trânsito em julgado da sentença.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença proferida, nos termos acima, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, julgar improcedente o pleito de dano moral, determinar a restituição simples e alterar o marco inicial dos juros e correção monetária.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral por propaganda enganosa e falha na prestação do serviço, uma vez que a parte promovente celebrou, ante a oferta apresentada, conforme áudios juntados, contrato de multipropriedade a fim de poder reservar quartos de hotel com melhores valores, quartos de melhor qualidade e maiores facilidades no agendamento, cuja promoção somente valeria se houvesse contratação naquele momento, o que motivou a adesão.

Todavia, quando da tentativa de agendamento das reservas, houve cobrança de taxa de hospedagem, o que não fora informado no momento da contratação. Ademais, a parte promovente simulou reserva e identificou que ficaria até mais oneroso hospedar-se no hotel por meio do plano do que se contratasse diretamente com o hotel, assim como identificou que após a contratação, ao contrário do anunciado, o plano ainda estava sendo vendido com desconto, demonstrando a propaganda enganosa e a intenção de ludibriar o consumidor.

Por tais razão, dentro do prazo de 07 dias, alega a parte promovente que tentou efetuar o cancelamento do contrato, sem êxito, razão do pleito de repetição do indébito e dano moral.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) em razão de falha na prestação do serviço e propaganda enganosa, bem como a restituir em dobro os valores pagos (R$ 1.140,00 – já em dobro), uma vez que houve oferta de vantagens (brinde e preços vantajosos) na reservas de quartos do hotel, porém no momento da utilização fora cobrada taxa de reserva, o que não foi informado no momento da contratação, conforme áudios juntados.

Cito trecho dos fundamentos expostos na sentença pelo magistrado
a quo
, os quais cito:

Além do mais, a requerente não teve tempo hábil sequer para perlustrar o contrato, ficando sujeita às informações repassadas pela vendedora, e, ainda, foi apressada a celebrar o contrato sob o argumento de que o preço só valeria para aquela data. Fatos que ficam claros no áudio juntado pela requerida (fl. 49 ID 26376936).

Quanto às informações prestadas pela requerida encontram-se incompletas, o que induziu a autora ao erro, pincipalmente concernente ao voucher de número 68318396/v-1, acostado aos autos à fl. 49, o qual oferece um brinde, conforme descrito nele, de “2 – Diária(s) no Grupo di Roma para duas pessoas”. Acontece que ao tentar utilizá-los foram surpreendidos com a informação de que deveriam pagar uma taxa de R$ 100,00 (cem reais) para poder fazer a reserva da hospedagem. Informação essa que não foi repassada pela requerida.

Insurge-se a parte promovida contra a sentença com o argumento de que se trata de contratação válida, de modo que inexiste dano moral, direito a repetição do indébito, ainda mais em dobro e que os juros e correção foram fixados erroneamente.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas no que se refere à repetição do indébito na forma simples, uma vez que não se tratou de cobrança indevida, mas de valores contratados, a despeito do vício exposto pela propaganda enganosa, bem como parcial razão quanto ao marco inicial dos juros.

No que se refere aos demais argumentos, entendo que o recurso não merece acolhimento, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a prova produzida, em especial os áudios juntados, evidencia a ocorrência de propaganda enganosa, pois o consumidor fora seduzido pelas excessivas vantagens oferecidas pela contratação, cujos benefícios não ocorreram.

Conforme bem fundamentado na sentença, os áudios juntados comprovam a ânsia da vendedora em fazer com que o consumidor aderisse à proposta e, embora se saiba que há técnicas de marketing e propaganda para induzir o consumidor a comprar dado produto, é preciso ter cautela e rechaçar excessos, como no presente caso, o qual apresenta as peculiaridades acima apontadas.

Não houve informação de que era preciso custear qualquer taxa de hospedagem ou marcação, o que fora exigido no momento da reserva (R$ 100,00 por casal); houve apresentação de informação de que seria o último dia para celebrar o contrato com desconto, o que não ocorreu, pois o consumidor tomou conhecimento da venda posterior com desconto e, ainda, o consumidor verificou a possibilidade de reservas diretamente com o hotel em valor inferior ao cobrado pelo contrato, o que viola a boa-fé contratual e causa frustração, angústia e sofrimento a ensejar o reconhecimento de dano moral, o qual fora fixado em valor razoável.

Todavia, no que se refere à repetição do indébito, entendo que não há pressuposto para que ocorra na forma dobrada, pois não se tratou de contratação indevida, pois houve adesão pelo consumidor, de modo que deve operar-se na forma simples e não em dobro, como fixado.

No que se refere ao marco inicial dos juros e correção, destaco que houve fixação apenas em relação ao dano moral, havendo omissão quanto ao material. De fato, houve fixação errônea, mas não assiste razão à parte promovida quanto ao pedido para fixação a partir do trânsito em julgado, pois os juros relativos à indenização por dano moral, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

Diante da omissão na fixação dos juros e correção monetária relativos à indenização material, de rigor a sua fixação de ofício. Em se tratando de dívida líquida e certa, devem fluir a partir do desembolso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar que a repetição do indébito ocorra na forma simples, assim como modificar o marco inicial dos juros da indenização por dano moral para que flua a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

De ofício, fixo o marco inicial dos juros e correção monetária da indenização material como sendo a data do desembolso.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021